Tribunal: TJDFT
Processo: 0738250-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738250-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LOPES &amp; DIAS ADVOGADOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE AMARO VILSON PEIXOTO COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM AÇÃO DE COBRANÇA. NEGLIGÊNCIA DO ADVOGADO. DANOS MATERIAL E MORAL. I – O descumprimento da locatária quanto à obrigação de indicar o locador como beneficiário do seguro por incêndio no imóvel objeto do contrato de locação causou danos ao Espólio-autor, que foram reconhecidos na reconvenção apresentada em ação indenizatória, portanto o fato de o Advogado-réu não ter requerido tempestivamente, na execução, a penhora no rosto dos autos em ação de cobrança movida pela locatária contra a Seguradora não configura falha na prestação dos serviços advocatícios nem perda de uma chance, pois a medida seria inócua, ante a ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial, cujo reconhecimento ensejou a extinção da ação executiva. II – Apelação do réu provida. Recurso adesivo do Espólio-autor desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 6o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, e por ter sido arbitrado em montante irrisório, que corresponde a 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) do valor da causa, sem observância ao critério objetivo que determina que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados entre o percentual de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa. Afirma que, em sede recursal, somente pode haver a majoração dos honorários e não a redução, como ocorreu no presente caso. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam majorados para valor não inferior a 1% (um por cento) do valor da causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta também seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025